Tribunal: TJMT
Processo: 1004024-87.2022.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004024-87.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR DE CAMPOS RIBEIRO - CPF: 072.119.211-45 (APELANTE), MARIO ANTONIO BARROS DE ASSIS JUNIOR - CPF: 043.234.711-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004024-87.2022.8.11.0006

APELANTE: IGOR DE CAMPOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). PROVAS INSUFICIENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença condenatória que lhe impôs pena de 7 meses de detenção e 20 dias-multa pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput,
do CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas em juízo são suficientes para embasar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação criminal exige prova cabal da autoria e materialidade do delito, não podendo estar fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, conforme dispõe o art. 155 do CPP.

4. No caso concreto, a condenação baseou-se apenas nos relatos policiais colhidos na fase investigativa, no termo de constatação de embriaguez e na confissão extrajudicial do acusado, sem que houvesse provas produzidas sob o crivo do contraditório capazes de corroborá-las.

5. As testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram de forma segura a embriaguez do acusado no momento dos fatos, inexistindo prova judicializada suficiente para o decreto condenatório.

6. Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Absolvição do réu por insuficiência probatória.

Tese de julgamento:
"A condenação pelo crime de embriaguez ao volante exige prova segura da alteração da capacidade psicomotora do agente, sendo insuficientes elementos exclusivamente colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2365210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 757.610/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 13/12/2016; TJMT, AP 0000145-31.2018.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Machado, j. 12/10/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004024-87.2022.8.11.0006

APELANTE: IGOR DE CAMPOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Igor de Campos Ribeiro, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput,
do CTB).

Em suas razões, postula
o apelante a sua absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que
“a prova produzida em juízo é extremamente frágil, e não permite, por isso, o guerreado juízo condenatório”.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões, se manifesta pelo provimento do recurso, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo seu desprovimento.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004024-87.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Igor de Campos Ribeiro
a prática do crime de embriaguez ao volante, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 05 de março de 2022, por volta das 23h00min, em via pública, qual seja, Rua General Osório, Bairro Centro, esquina com a Rua Tiradentes, nesta cidade de Cáceres/MT, IGOR DE CAMPOS RIBEIRO, com consciência e vontade, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, conduziu o veículo Honda/CG 160 Titan, cor preta, placa QBM3C11, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que foi constatado mediante termo de constatação de embriaguez de id. 85659541 - pág. 27.

Segundo emerge do caderno persecutório, uma guarnição policial foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no local acima informado.

Infere-se que, chegando no local indicado, os policiais constataram a veracidade das informações e encontraram Mario Antônio Barros de Assis Junior que relatou aos militares que a motocicleta conduzida por IGOR estaria trafegando na contramão da via, quando cruzou a pista e colidiu na traseira de seu veículo.

Ressai que, em conversa com o increpado, IGOR admitiu aos militares ter ingerido bebida alcoólica e apresentava visíveis sinais de embriaguez consistente em dificuldade no equilíbrio, fala alterada, exaltado, irônico, falante, dispersivo, sonolento, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito, conforme termo de constatação de embriaguez (id. 85659541 - pág. 27), motivo pelo qual foi lhe dada voz de prisão. [...]”
(id. 246482159)
.

Encerrada a instrução criminal, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão nos termos contidos na denúncia, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput,
do CTB.

Com a devida vênia à conclusão exarada pelo juiz sentenciante – que reconheceu a presença da materialidade e da autoria do delito de embriaguez ao volante –, a causa deve ter solução diversa.

O artigo 155 do Código de Processo Penal dispõe que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Em sede policial, os policiais militares, Alessandre Almeida de Campos Leite e Thalison Augusto da Silva Souza narraram que:

“Que fomos informados via CIOSP de um acidente no endereço já citado. Esta GUPM deslocou ao local do fato e constatou a veracidade das informações. No local foram encontrados ambos os envolvidos no acidente. Em conversa com o condutor do veículo Hyundai HB20 - Mario Antonio Barros de Assis Junior, este relatou que transitava sentido bairro-centro pela Rua General Osório. Quando no cruzamento com a Rua Tiradentes, o condutor da motocicleta Honda CG 160 - Igor de Campos Ribeiro trafegava pela contramão, cruzou a pista vindo a colidir na traseira de seu veículo. Igor relata que de fato transitava pela contramão na Rua Tiradentes e que não viu o outro veículo e colidiu em sua traseira. Foi questionado a Igor se o mesmo ingeriu bebida alcoólica e o mesmo confirmou, porém recusou-se a passar pelo teste de etilômetro”
(id. 246479730 e 246479732).

No interrogatório extrajudicial, Igor de Campos Ribeiro confessou a ingestão de bebida alcóolica na noite anterior:

“Que o interrogado relata que estava na casa de um cunhado e afirma ter consumido bebida alcoólica do tipo cerveja. Que afirma não ter passagem policial e que sabe que estava errado. Que foi na contramão pois acreditou que pelo horário não passaria nenhum veículo, dizendo que quis cortar caminho para chegar mais rápido em seu destino”.

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, Thalison Augusto e Alessandre Almeida, e a vítima, Mário Antônio Barros de Assis Júnior, além de decretada a revelia do acusado.

Nesta etapa, os dois policiais que participaram da ocorrência
disseram que não se recordam dos fatos
,
“pois é muito comum atender esse tipo de ocorrência”.

Por sua vez, Mário Antônio, ouvido somente em juízo, narrou que se envolveu em um acidente com o recorrente, contudo, afirmou que
“
não consegue constatar se ele estava ou não embriagado
, mas acha que sim porque ele estava em alta velocidade e não conseguiu parar”.

Nesse diapasão, por mais significativos que sejam os indícios colhidos no
iter processual
, certo é que as provas produzidas judicialmente não se patenteiam seguras o bastante a autorizar a prolação do édito condenatório.

A hipótese acusatória, tirada das investigações e levadas a efeito no inquérito policial, carece ser comprovada
no processo
, e somente pode adquirir foro de verdade se submetida a exame e contra-exame de argumentos e provas voltadas à confirmação ou refutação dela, o que não ocorreu nos autos.

Os elementos probatórios cingem-se apenas aos depoimentos dos policiais militares, fornecidos na fase inquisitiva, e ao termo de constatação de embriaguez confeccionado por eles, além da confissão extrajudicial do acusado, o que se afigura insuficiente para embasar a condenação criminal.

A confissão prestada perante a autoridade policial, não ratificada em juízo, não tem valor epistemológico para a condenação.

Sobre o tema, a doutrina explica que:

“
A confissão extrajudicial, não contando com as garantias constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, é apenas um meio de prova indireto, isto é, um indício
[...].
Necessita ser firmemente confrontada com outras provas e nitidamente confirmada pelas provas produzidas em juízo, não bastando fumaça de veracidade
. Os riscos de aceitação da confissão extrajudicial, como meio de prova direto, são inúmeros e capazes de gerar o malfadado erro judiciário, inaceitável no Estado Democrático de Direito. A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa - que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório - é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmadas, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, como regra, na polícia. [...]”
(Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado, 12ª ed., Ed. RT, pág. 461-462).

Para ter valor probatório, a confissão feita no inquérito deve ser confirmada por outras provas, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1.
A confissão extrajudicial
, posteriormente retratada
e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação.

2. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis.

3.
Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação
.

4.
O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico
. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo”
(STJ - AgRg no AREsp: 2365210 MG 2023/0173407-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023).

[...] 1. Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]
(AgRg no AREsp 757.610/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – INCERTEZA –
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS
– IN DUBIO PRO REO - ADOÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“
A condenação não pode se firmar, de modo exclusivo, nos elementos colhidos na fase inquisitorial, devendo o sentenciante embasar a sua convicção na apreciação da prova - conquanto livre - porém coletada sob o manto dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. Dessarte, inexistindo subsídios suficientes para a condenação, deve prevalecer os princípios da presunção da não-culpabilidade e do in dubio pro reo.” (Parecer da PGJ nº 001410 -029/2014)

Se da análise minuciosa dos autos
não exsurge prova judicializada atestando ao menos o necessário conjunto de sinais de alteração da capacidade psicomotora do acusado nos termos legais e regulamentares, a admissão pelo acusado de que ingeriu bebida alcoólica na data dos fatos, não é suficiente para suprir tal exigência, notadamente no que diz respeito à elementar do tipo pertinente à alteração de sua capacidade psicomotora
, restando obstada a segura conclusão de que a quantidade de bebida alcoólica em tese ingerida pelo acusado foi o suficiente para gerar a infringência à lei de trânsito, sendo escorreita a manutenção da r. sentença absolutória em relação ao crime previsto no art. 306 da Lei n.º 9.503/97.” (TJMT, AP N.U 0004775-31.2017.8.11.0018)

“Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para a condenação do acusado pelos crimes previstos nos artigos 303, 304 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição do agente, com amparo no princípio in dubio pro reo, deve ser mantida.
A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da presunção de inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme a parêmia in dubio pro reo
.” (TJMT, AP N.U 0000145-31.2018.8.11.0006)
[N.U 0001893-22.2014.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021].

Destarte, inexistem provas que demonstrem, no
standard
exigido para a condenação, que estivesse o acusado alcoolizado. Era do Ministério Público o ônus de provar, acima de qualquer dúvida, a embriaguez afirmada na denúncia.

Em assim sendo,
se-me afigura realmente pertinente a invocação da parêmia do
in dubio pro reo
, prestigiando o cânon constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para absolver Igor de Campos Ribeiro da prática do crime de embriaguez ao volante
(art. 306,
caput,
do CTB)
, por insuficiência de provas (inciso VII do art. 386 do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025